Tribunal: TJBA
Processo: 8031193-71.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8031193-71.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DIOGO SILVA DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA OLIVEIRA DE CARVALHO, JOAO HENRIQUE OLIVEIRA DE CARVALHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE IRECÊ - BA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS. CONHECIMENTO PARCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde julho de 2025, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, em que se pleiteia o relaxamento da prisão por alegado excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar, substituição por medidas cautelares diversas da prisão e, subsidiariamente, concessão de prisão domiciliar em razão de alegada debilidade física.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o
habeas corpus
comporta conhecimento integral diante da ausência de documentos essenciais à análise de parte das teses defensivas; (ii) estabelecer se houve excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal; (iii) determinar se a manutenção da prisão preventiva está adequadamente fundamentada à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (iv) verificar se medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar seriam suficientes e cabíveis no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
exige prova pré-constituída do direito alegado, de modo que a ausência da decisão originária que decretou a prisão preventiva, de documentos comprobatórios das condições pessoais favoráveis e de relatórios médicos atualizados inviabiliza a análise de parte das teses suscitadas.

4.
A aferição de excesso de prazo na formação da culpa não decorre de critério meramente aritmético, devendo observar o princípio da razoabilidade, as peculiaridades do caso concreto, a complexidade do feito e a eventual existência de desídia estatal.

5.
A ação penal tramita regularmente, sem paralisação injustificada, tendo sido oferecida denúncia, recebida a peça acusatória e designada audiência de instrução e julgamento, circunstâncias que afastam a alegação de constrangimento ilegal por demora processual.

6.
O procedimento afeto ao Tribunal do Júri, em razão da natureza do delito imputado, possui maior complexidade procedimental, justificando dilação temporal superior à de ritos processuais comuns.

7.
A manutenção da prisão preventiva encontra fundamentação concreta na garantia da ordem pública, diante do elevado risco de reiteração delitiva evidenciado pelo envolvimento do paciente em nova infração grave em curto intervalo de tempo após anterior prisão em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

8.
A gravidade concreta da conduta, associada à periculosidade social demonstrada por elementos individualizados dos autos, legitima a custódia cautelar, afastando a alegação de fundamentação abstrata.

9.
Condições pessoais favoráveis, ainda que existentes, não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos autorizadores da medida extrema.

10.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante do risco concreto de reiteração delitiva, enquanto o pedido de prisão domiciliar não pode ser apreciado por ausência de comprovação médica idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O
habeas corpus
exige instrução documental mínima apta a demonstrar de plano a ilegalidade alegada.

2. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido segundo juízo de razoabilidade, consideradas as peculiaridades e a regular tramitação do processo.

3. A prisão preventiva mostra-se legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco de reiteração delitiva e ameaça à ordem pública.

4. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando subsistem os requisitos legais da prisão preventiva.

5. Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para neutralizar o risco concreto identificado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 121, § 2º; CP, art. 14, II; RI/TJBA, art. 166.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 956.604/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJe 24.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 816.469/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus n.º
8031193-71.2026.8.05.0000
,
tendo como impetrante
s

ANA CAROLINA OLIVEIRA DE CARVALHO
(
OAB/SP 437.024
)
e
JOÃO HENRIQUE OLIVEIRA DE CARVALHO

(
OAB/BA 61.277
)
, em favor do paciente
DIOGO SILVA DE SOUZA
,
e
apontando como Autoridade coatora o
JUÍZO
DIREITO DA
2ª Vara dos Feitos Criminais, Júri e Execuções Penais da Comarca de Irecê/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER PARCIALMENTE
do
Habeas Corpus
e, na extensão conhecida,
DENEGAR A ORDEM
vindicada, mantendo-se o decreto cautelar em desfavor do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04